Tribunal: TJSP
Processo: 2143940-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "CUMPRIMENTO DE SENTENÇA" – MONITÓRIA - Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de penhora via Bacenjud, em razão da pandemia de Covid-19 – Casuística – Executada revel – Possibilidade de penhora pela via eleita – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2143940-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em que é agravante SOCIEDADE
CAMPINEIRA DE EDUCAÇÃO E INSTRUÇÃO, é agravada ZELIA FURQUIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143940-91.2020.8.26.0000 -Voto no 15268
2
Agravo de Instrumento: 2143940-91.2020.8.26.0000
Agravante: Sociedade Campineira de Educação e Instrução
Agravado: Zélia Furquim
Magistrado de 1o Grau: Carlos Eduardo Mendes
Foro: Paulínia 1a Vara Judicial
VOTO No 15.268
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
“CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA”

MONITÓRIA - Insurgência contra decisão que
indeferiu o pedido de penhora via Bacenjud,
em razão da pandemia de Covid-19

Casuística Executada revel Possibilidade de
penhora pela via eleita Decisão reformada
RECURSO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
por “Sociedade Campineira de Educação e Instrução”, nos autos do
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” que move em face de Zélia Furquim,
contra a r. decisão interlocutória (fls. 96) que rejeitou os embargos de
declaração e manteve a decisão que indeferiu por trinta dias quaisquer
atos constritivos, “até o retorno da normalidade social”, em razão da
pandemia de Covid-19.
Agrava a exequente, argumentando que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143940-91.2020.8.26.0000 -Voto no 15268
3
decisão nega vigência aos artigos 831 e 835, do CPC. Aduz que o
inadimplemento e o ajuizamento da demanda são anteriores à
existência da pandemia. Ressalta que também sofre os efeitos da
pandemia. Alega que, após a constrição, a executada será intimada e
poderá demonstrar a impenhorabilidade dos valores bloqueados.
Requer a reforma da decisão, para que a penhora online seja realizada.
Não houve pedido de efeito suspensivo.
A agravada não apresentou resposta (fls. 103).
Vieram os autos para julgamento.
É o relatório.
O agravo comporta provimento.
Isso porque as decisões que invocam a crise
causada
pela
pandemia
de
Covid-19
devem ser analisadas
casuisticamente.
Na hipótese dos autos, não há qualquer indício
de que a executada, esteja passando por dificuldades, em virtude da
pandemia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143940-91.2020.8.26.0000 -Voto no 15268
4
Além disso, em consulta aos autos de origem,
constata-se que o Oficial de Justiça compareceu à residência da
executada, que não foi encontrada em dias e horários diferentes.

Desta forma, à míngua de elementos que
indiquem estar a executada passando por dificuldades ou restrições
em razão da pandemia de Covid-19, deve a execução prosseguir, com a
realização de penhora online, tal como requerida pela exequente.
Anote-se, por fim, que a decisão objurgada é de
junho deste ano, e que estamos em setembro, quando diversas
atividades já foram retomadas, em consequência da flexibilização das
medidas de isolamento social.
Desta forma, de rigor a reforma da decisão,
para deferir o pedido de penhora online via Bacenjud, nos termos
requeridos pela agravante, mediante o recolhimento da respectiva
taxa judiciária.
Isto posto, DOU PROVIMENTO ao agravo.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143940-91.2020.8.26.0000 -Voto no 15268
5